Tribunal: TJMT
Processo: 1023161-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023161-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (AGRAVANTE), EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.376.372/0001-66 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

PEDIDO LIMINAR – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MODIFICAR A DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida liminarmente, especialmente porque na decisão objeto do agravo de instrumento, não foi determinado nenhum ato de constrição, apenas a intimação do ora agravado para se manifestar nos autos de Embargos à Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021